Tribunal: TJBA
Processo: 8016221-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016221-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILLIAM NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO, FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OU ANUÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE PARA OBSTAR FACULDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu a conversão do feito em execução de título extrajudicial, com base no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da não localização do bem. O agravante sustenta prematuridade da conversão, ausência de esgotamento das diligências, inércia da credora e violação ao princípio da menor onerosidade, requerendo o prosseguimento do feito no rito especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, exige o esgotamento de diligências para localização do bem e a anuência do devedor, ou se basta a constatação objetiva de sua não localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 condiciona a conversão da ação à simples constatação de que o bem não foi encontrado ou não se encontra na posse do devedor, sem exigir o esgotamento de diligências.

A certidão do Oficial de Justiça possui fé pública e comprova objetivamente a frustração da tentativa de apreensão, constituindo elemento suficiente para autorizar a conversão do rito.

A conversão representa faculdade legal do credor fiduciário, voltada à efetividade da tutela jurisdicional e à economia processual.

A legislação especial não condiciona a conversão à anuência do devedor, afastando a aplicação subsidiária do art. 329 do CPC.

A alegação de inércia da credora não afasta a validade da certidão que atesta a tentativa de cumprimento do mandado e a não localização do bem.

O princípio da menor onerosidade da execução orienta a prática dos atos executivos, mas não impede o exercício de faculdade legal expressamente prevista.

O risco patrimonial decorrente da execução é inerente ao procedimento e pode ser enfrentado pelos meios de defesa próprios, como os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, exige apenas a constatação objetiva da não localização do bem.

É desnecessário o esgotamento de diligências ou a anuência do devedor para a conversão do rito.

O princípio da menor onerosidade da execução não impede o exercício da faculdade legal conferida ao credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; CPC/2015, arts. 329 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.785.544/RJ, Rel. Min., 3ª Turma, j. 21.06.2022; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800984-40.2023.8.15.0231, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 02.06.2025; TJ-MG, AI nº 1.0000.25.140592-4/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 06.08.2025; TJ-RJ, AI nº 0014650-13.2024.8.19.0000, Rel. Des. Gabriel Zefiro, j. 04.04.2024.